Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716628-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN MESSIAS LAUDELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por LUAN MESSIAS LAUDELINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0704650-23.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, cuja finalidade era declarar a nulidade do resultado do teste de aptidão psicológica, determinando-se a convocação para matrícula no curso de formação profissional do cargo de Policial Penal do Distrito Federal ou que fosse submetido a nova avaliação psicológica (ID 157225914, processo de referência). No ID 46411639 indeferi o pedido de tutela antecipada. Na petição de ID 46578336, o agravante formula pedido de reconsideração da decisão sob o argumento de violação ao art. 62 da Lei 4.949/12 e de haver precedentes desta Corte de Justiça no sentido de considerar ilegal o exame psicotécnico assinado por um só profissional. De acordo com o agravante, a assinatura do laudo por um único psicólogo torna ilegal o procedimento. Colaciona julgados no sentido de sua pretensão e aduz que o deferimento da medida liminar não acarretará qualquer prejuízo ao Distrito Federal, podendo, ainda, a medida ser reversível. Alega que, caso logre êxito ao final da demanda, há probabilidade de não conseguir exercer o direito, já que, para o agravante, a administração não terá condições de ofertar um curso de formação exclusivo para ele. Diante disso, pede reconsideração da decisão, para que a medida liminar pleiteada seja deferida. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Os argumentos deduzidos pelo agravante e os documentos juntados nos autos (ID 46578337 a 46578342) apenas reforçam a necessidade de dilação probatória para apurar se a banca observou as normas que regem a matéria sub judice. É, portanto, prudente, aguardar o contraditório. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para resposta ao agravo e, após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, como determinado na decisão de ID 46411639. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator